Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO EMPREGADOR. LIVRE CONHECIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face do acórdão que deu parcial provimento aos recursos do autor e da ré. 1.1. Recurso aviado pelo réu com o fim de que seja sanado o vício de omissão que supostamente acomete o acórdão.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O acórdão foi claro ao explanar acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. 4.1. Foi dito que a relação contratual entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios (Previ) e o participante não se confunde com a relação trabalhista mantida pelo participante com o Banco do Brasil, pois são relação contratuais autônomas incomunicáveis. 4.2. Discorreu que, de acordo com o julgamento do Recurso Especial no 1.370.191, é nítida a diferença e a autonomia existente entre o contrato de trabalho celebrado pelo empregado com o empregador e o contrato de previdência privada estipulado entre o participante e a entidade de previdência privada instituída pelo patrocinador. 4.3. Destacou que o patrocinador não integra a relação jurídica dos autos, pois sua presença somente seria justificada se a matéria debatida dissesse respeito ao cometimento de ato ilícito (contratual e extracontratual) por parte dele, ocasionando prejuízo ao participante ou assistido do plano de benefícios, como, por exemplo, em caso de perdas e danos em vista de não pagamento de horas extras que podem repercutir no benefício previdenciário (REsp no 1.370.191). 4.4. No caso, apenas após a realização de estudo técnico atuarial em sede de cumprimento de sentença, havendo a necessidade de o autor verter além de suas parcelas de custeio, necessitando adentrar na cota parte que seria de responsabilidade do patrocinador, poderá ajuizar ação própria contra o banco, buscando indenização relativa ao valor recolhido a menor pelo empregador. 4.5. Assim, de acordo com o repetitivo do STJ no 1.312.736/RS (Tema 955), o patrocinador não deve ser incluído em demandas nas quais se busca o recálculo do benefício previdenciário visando a inclusão de horas extras que tenham sido reconhecidas pela justiça trabalhista.
5. Quanto à recomposição da reserva matemática o aresto entendeu que havendo a necessidade de prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos, a orientação firmada em sede de recurso repetitivo (no 1.312.736/RS – Tema 955), estabeleceu que para a parte autora efetivamente fazer jus a revisão do benefício de aposentadoria, para incluir as horas extras reconhecidas pela justiça laboral, deveria atender a dois pressupostos essenciais: 1) a existência de previsão regulamentar e 2) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte da contribuição cota-parte do empregado. 5.1. Assim, é possível verificar que, de acordo com o Recurso Especial no 1.312.736/RS, é necessária a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de quantia a ser apurada em estudo técnico atuarial.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
7. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos de Declaração rejeitados.